Tribunal: TCU
Processo: 001.704/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1367/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.704/2026-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Lorisa de Moraes Morais (XXX.132.910-XX); Maria Celia da Mata Vasconcellos (XXX.931.346-XX); Maria Creusa Tota Marinho (XXX.582.947-XX); Marlene Lesnik da Silva (XXX.094.460-XX); Vania Elizabeth Figueira Braz (XXX.792.687-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Lorisa de Moraes Morais, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Danton de Deus Ramos Morais, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.2. a Sra. Maria Celia da Mata Vasconcellos, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Jose Anselmo Barroso Vasconcelos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.